Tribunal: TJDFT
Processo: 0748450-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0748450-63.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP AGRAVADO: CARMELITA FERREIRA DA PAIXAO, DEUSDETH GOMES DA SILVA FILHO, GABRIEL MARQUES DA SILVA, KELLYWENDY ANTUNES ARARUNA, LUCIANA DA CRUZ DOS SANTOS, LUIZ ANTONIO DA SILVA, MARIA ELBIA ANTUNES, MARCELIA ALVES DOS SANTOS, PATRICIA EVANGELISTA SOARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada CARMELITA FERREIRA DA PAIXÃO e OUTROS, concedeu a tutela provisória de urgência requerida, suspendendo os efeitos dos atos inerentes à licitação dos imóveis objeto do litígio. Nas razões do recurso, a TERRACAP alega, em resumo, que a CODHAB, amparada no princípio da autotutela, revogou as concessões de uso anteriormente concedidas aos autores, tendo em vista que eles não faziam parte de nenhuma cooperativa, exigência legal para aquela localidade, contudo, nova área teria sido a eles destinada, também no Recanto das Emas, conferindo-lhes o direito à moradia, ao contrário do que alegam os autores, de modo que não teriam sequer interesse de agir no feito principal. Afirma que, cumprindo determinação legal, e com o objetivo de disponibilizar unidades residenciais à população de baixa renda, a ora agravante promoveu a licitação do conjunto de imóveis ora em litígio, para delegar a empresas a responsabilidade pelas obras de infraestrutura, e ofertar percentual de unidades habitacionais para pessoas físicas cadastradas e habilitadas na lista da CODHAB, viabilizando, assim, o efetivo exercício do direito à moradia para número expressivo de moradores de baixa renda. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, por entender que ficou evidenciado o interesse público relevante inerente à promoção de política pública de construção de moradias no Distrito Federal, e que a suspensão da licitação acarreta evidente prejuízo a terceiros de boa fé e também à agravante, que deixa de receber vultosas quantias na negociação, caracterizando o perigo de dano inverso. No mérito, requer o provimento do agravo, para afastar o pedido de suspensão da licitação. Pois bem. De início, registro que, ao menos neste primeiro momento, não vislumbro a prevenção alegada. No mais, quanto ao pedido liminar, mesmo em sede de cognição sumária, tenho que os fundamentos expostos pela agravante revelam a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo pleiteado. De fato, a expectativa do direito à moradia dos autores não pode se sustentar na concessão de uso precário de imóvel público a título gratuito, porquanto é ato discricionário da Administração que, com amparo no princípio da autotutela, pode ser revisto. No caso, com fundamento na Lei n. 3.877/2006, que dispõe sobre a política de habitação do Distrito Federal, a CODHAB publicou o edital cancelando os termos de concessão de uso, tendo em vista que, de acordo com a mesma lei, de cada área destinada à habitação de interesse social, serão reservados quarenta por cento para atendimento de cooperativas ou associações habitacionais, dos quais não se enquadram os ora agravados. Contudo, a TERRACAP, reconhecendo a vulnerabilidade social em questão, destinou aos autores da ação uma nova área, também na cidade do Recanto das Emas, no Residencial Tamanduá, o que afasta, neste primeiro momento, a alegação de violação ao direito à moradia sustentada pelos ora agravados. Com essas considerações, em atenção também ao alegado perigo da demora, que advém do prejuízo causado à agravante com a suspensão da licitação, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo, apenas para suspender a eficácia da decisão recorrida, até o julgamento do mérito recursal. Publique-se. Comunique-se ao juízo de origem, requisitando as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, encaminhem-se aos autos ao Ministério Público. Cumpridas as determinações, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 30 de novembro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator